Tribunal: TJDFT
Processo: 0709222-92.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO PRATICADA CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMINO E DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERIU MEDIDA PROTETIVAS DE URGÊNCIA PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos na ausência de testemunhas, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. Inviável o pedido de absolvição por insuficiência probatória, uma vez que as provas dos autos, especialmente as declarações harmônicas da vítima, corroborados pelos depoimentos de testemunhas e dos documentos juntados, evidenciam que o apelante reiteradamente perseguiu a vítima com o intuito de reatar o relacionamento amoroso.
3. In casu, está provado que o réu, após ter sido intimado das decisões que deferiram medidas protetivas de urgência em favor da vítima e dos seus filhos, violou-as, pois tentou entrar na residência da vítima.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial valorada negativamente, a não ser que exista fundamentação concreta e específica que justifique a adoção de fração superior, não sendo o caso dos autos.
5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 24-A da Lei n.o 11.340/2006 (descumprir decisão judicial que defere medida protetiva de urgência) e do artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal (perseguição praticada contra mulher por razões da condição de sexo feminino), combinados com o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (em contexto de violência doméstica), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena unificada em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 03 (três) meses de detenção, para 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 03 (três) meses de detenção. Mantidos a pena pecuniária em 19 (dezenove) dias-multa, o regime inicial aberto, a suspensão da execução da pena pelo período de 02 (dois) anos e a condenação ao pagamento da quantia de R$500,00 (quinhentos reais), como valor mínimo, a título de reparação dos danos morais causados à vítima.